Tribunal: TJMT
Processo: 1034915-98.2025.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034915-98.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[LUCIANA FABRICIA ROSA BARROS - CPF: 699.598.621-00 (RECORRENTE), ROGERIO LEAO NEVES - CPF: 064.895.171-59 (ADVOGADO), RAPHAELLA BARROS MICHELOTTO - CPF: 729.489.141-91 (ADVOGADO), ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 06.136.920/0001-18 (RECORRIDO), LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH - CPF: 344.711.200-00 (ADVOGADO), BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A - CNPJ: 30.172.491/0001-19 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1034915-98.2025.8.11.0002

Origem:
2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente:
LUCIANA FABRICIA ROSA BARROS

Recorridas:
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A. E BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de Julgamento:
09 a 13/04/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SEGURO PRESTAMISTA. COBERTURA LIMITADA A MORTE POR QUALQUER CAUSA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO PARA DESEMPREGO INVOLUNTÁRIO. NEGATIVA DE COBERTURA LEGÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação que visava ao reconhecimento de cobertura securitária por desemprego involuntário, com consequente quitação de parcelas de financiamento e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o seguro prestamista contratado pela parte autora contempla cobertura para desemprego involuntário e, em caso negativo, se a negativa de cobertura configura falha na prestação do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de cerceamento de defesa deve ser afastada, pois o magistrado pode julgar antecipadamente a lide quando o conjunto probatório for suficiente, nos termos dos arts. 355, I, e 370 do CPC.

A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, sem prejuízo da distribuição do ônus da prova (art. 373 do CPC).

A análise dos autos evidencia que a apólice securitária contratada prevê cobertura exclusivamente para “morte por qualquer causa”, inexistindo contratação de cobertura para desemprego involuntário.

A menção a “desemprego involuntário” nas condições gerais está condicionada à expressão “se coberto”, não configurando inclusão automática dessa cobertura.

Não tendo a autora comprovado a contratação da cobertura pretendida, não há como impor às rés obrigação não assumida contratualmente.

A negativa de cobertura, nesses termos, configura exercício regular de direito, afastando a caracterização de falha na prestação do serviço (art. 14, §3o, I, do CDC).

Inexistente ato ilícito, não há que se falar em dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido
.

Tese de julgamento:

A cobertura securitária limita-se aos riscos expressamente contratados, não podendo ser ampliada por interpretação extensiva.

A negativa de cobertura de evento não previsto na apólice configura exercício regular de direito, não caracterizando falha na prestação do serviço.

A ausência de comprovação da contratação de cobertura adicional impede o reconhecimento do dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 355, I, 370 e 373, I; CDC, art. 14, §3o, I; Lei no 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1025832-29.2023.8.11.0002; TJMT, N.U 1000381-64.2021.8.11.0004; TJPR, Apelação no 0001588-52.2020.8.16.0153.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

A reclamante pretende a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 349198881, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
im
procedente
os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões
recursais
, a recorrente alega:

1.

preliminar de cerceamento de defesa;

2.

necessidade de interpretação restritiva do contrato de seguro;

3.

ausência de informação clara e adequada;

4.

inversão do ônus da prova;

5.

responsabilidade solidária;

6.

restituição dos valores supostamente pagos de forma indevida;

7.

ocorrência de danos morais.

Ao final, requer a reforma da sentença, com a condenação das recorridas ao pagamento de honorários advocatícios.

Em
contrarrazões
, as recorridas refutam os fundamentos apresentados no recurso, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de cerceamento de defesa, isso porque é dado ao Juiz da causa julgar antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas (CPC, art. 355, I).

Ademais, o art. 370 do Código de Processo Civil, preleciona que cabe ao Juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo aquelas que entenda inúteis ou protelatórias.

Segunda consta na petição inicial que a reclamante contratou financiamento de veículo junto às demandadas, com inclusão de seguro prestamista em 30/06/2023 (apólice no 102137700092904, vigente até 30/03/2027), o qual previa cobertura por perda involuntária de renda, consistente na quitação de até seis parcelas mensais consecutivas, limitadas a R$ 2.000,00.

Relata que exercia o cargo de servidora pública desde 05/01/2021 e que, em 30/06/2025, ficou desempregada.

Informa que acionou a seguradora para abertura de sinistro, por meio dos protocolos no 2596744519, 259708544 e 259710586, sem êxito.

Acrescenta que tentou atendimento pelo site das rés, que se encontrava indisponível, bem como buscou auxílio junto ao PROCON de Várzea Grande; contudo, a seguradora recusou a abertura do sinistro.

As demandadas, por sua vez, alegam que o seguro prestamista contratado prevê apenas cobertura por morte, inexistindo proteção para desemprego involuntário, razão pela qual sustentam não haver obrigação de reembolsar parcelas nem de indenizar por danos morais.

Pois bem, a matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor, nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC).

Contudo, compete à parte reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito,
ainda que minimamente
, apesar da inversão do ônus da prova (CDC)
, e à parte reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do demandante (art. 373, I e II, do CPC).

A magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e
julgou improcedente
a pretensão inicial. Ao fundamentar sua decisão, ponderou:

“(...)
Concatenando os dispositivos legais mencionados alhures ao caso em comento, bem como atento às disposições da apólice supra, verifico que
a cobertura securitária está relacionada unicamente ao evento “MORTE QUALQUER CAUSA”
, ou seja, de forma diversa das alegações de ingresso,
nunca houve a contratação da cobertura para eventual “DESEMPREGO INVOLUNTÁRIO”
.

Ressalto que, no tocante à disposição nominada como “INFORMAÇÕES IMPORTANTES”, constam apenas esclarecimentos acerca da elegibilidade e prazos de carência/franquia relacionados aos eventos “MORTE QUALQUER CAUSA” e “DESEMPREGO INVOLUNTÁRIO”,
caso haja previsão
da respectiva cobertura.

Apesar da ZURICH responder objetivamente, ou seja, independentemente de culpa, pelos danos suportados pelos consumidores por eventual falha na prestação dos seus serviços,
consigno existirem no diploma consumerista algumas hipóteses excludentes da responsabilidade da figura do “fornecedor”
.

Preconiza o artigo 14, § 3o, I, do CDC que:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3°
O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar
:

I -
que
, tendo prestado o serviço,
o defeito inexiste
;”. (Destaquei).

No caso, considerando que o seguro prestamista da reclamante cobre apenas o evento “MORTE QUALQUER CAUSA”, assinalo que,
ao negar a cobertura securitária de um evento não previsto contratualmente
, como é o caso daquele perseguido pela consumidora (“DESEMPREGO INVOLUNTÁRIO”),
a ZURICH apenas exerceu o seu direito
, não havendo de ser cogitada qualquer falha na prestação dos serviços ou ainda, prática de ato ilícito de sua parte.

Como consequência lógica dos argumentos exarados neste decisum, ressalto que não há como este juízo declarar a abusividade de qualquer cláusula restritiva de cobertura (
até mesmo porque o único evento que detém cobertura não ocorreu
), tampouco como compelir a ZURICH a restituir os valores despendidos pela reclamante, quitar quaisquer parcelas do financiamento contratado com o BANCO HYUNDAI ou ainda, como condenar a seguradora ao pagamento de indenização por danos morais.
”

Da análise do contexto fático-probatório existente nos autos, verifica-se que a sentença recorrida
não
merece reforma.

Isso porque a autora não logrou demonstrar que o seguro prestamista por ela contratado contemplava cobertura para desemprego involuntário.

Ao contrário, verifica-se que a contratação foi formalizada por meio de instrumento devidamente assinado, com expressa adesão às condições pactuadas, documento este juntado aos autos pela própria reclamante (ID 349198375).

Da análise da proposta de contratação, especialmente no campo “
coberturas contratadas
”, consta de forma clara e específica a previsão apenas para “
morte por qualquer causa
”, não havendo indicação de inclusão da cobertura para perda involuntária de renda.

Ressalte-se, ainda, que a menção a “
desemprego involuntário
” no item “
informações importantes
” está condicionada à expressão “
se coberto
” (ID 349198375, p. 1), o que evidencia tratar-se de hipótese eventual, dependente de contratação específica, e não de cobertura automaticamente incluída no seguro.

Dessa forma, não há como imputar às demandadas a obrigação de cobertura securitária não prevista no contrato, afastando-se, por conseguinte, a alegada falha na prestação do serviço.

Como é cediço, o contrato faz lei entre as partes, nos termos do princípio do
pacta sunt servanda
, devendo ser respeitado sempre que observados os limites legais e a boa-fé objetiva.

Nesse sentido
:

RECURSO INOMINADO – SEGURO PRESTAMISTA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEITADA – DECADÊNCIA – REJEITADA –
PROPOSTA DE ADESÃO AO SEGURO FORMALIZADO EM DOCUMENTO ESPECÍFICO - AUSÊNCIA DE PROVA DA OBRIGATORIEDADE DA CONTRATAÇÃO –
PREVISÃO DE CONTRATAÇÃO OPCIONAL E CANCELAMENTO A QUALQUER TEMPO – VENDA CASADA NÃO EVIDENCIADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Preliminar de ofensa à dialeticidade rejeitada, pois a peça recursal impugna os pontos específicos da sentença. 2. Preliminar de decadência rejeitada, pois a demanda envolve contrato, cujas prestações para pagamento decorrem de relação jurídica de trato sucessivo, que se renova mensalmente. 3. No julgamento dos REsps 1.639.320/SP e 1.639.259/SP, o STJ firmou a tese vinculante no 2 do Tema 972, no sentido de que, “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada". 4. Entretanto, no presente caso, não foi comprovada a ocorrência de venda casada, pois o contrato de seguro prestamista foi firmado em documento próprio, assinado eletronicamente pelo consumidor.
A proposta dispõe expressamente que a contratação é opcional e o termo de “Condições Específicas de Operação de Crédito Direito ao Consumidor” indica claramente o valor financiado, as opções de seguro que poderiam ter sido marcados com “sim” ou “não”
e a escolha do recorrente pelo Seguro Prestamista. 5.
Inexistindo conduta ilícita praticada pela recorrida, não há se falar em dever de ressarcir os valores pagos ou de indenizar por danos morais.
6. Sentença mantida. 7. Recurso conhecido e não provido.
(TJMT - N.U 1025832-29.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Presidência da Primeira Turma Recursal, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 21/02/2024). (grifei)

REVISIONAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO, GARANTIDA POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. (1) TARIFAS DE REGISTRO E AVALIAÇÃO. CONTRATAÇÃO EXPRESSA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE JÁ RECONHECIDA PELA JURISPRUDÊNCIA. RESP. 1.578.533/SP. VALIDADE DA COBRANÇA. (2) SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA. INOCORRÊNCIA. EVIDÊNCIA DE QUE HOUVE OPÇÃO DA AUTORA SOBRE A CONTRATAÇÃO DESSE SERVIÇO.
OPÇÕES DE SIM OU NÃO NO CONTRATO E REALIZAÇÃO DE TERMO EM APARTADO. AUSÊNCIA DE QUALQUER VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO. PLENA CIÊNCIA DO QUE E DE COMO ESTAVA CONTRATANDO.
SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS. ART. 85 § 11o DO CPC.RECURSO DESPROVIDO.

(TJPR - 6a Câmara Cível - 0001588-52.2020.8.16.0153 - Santo Antônio da Platina -

Rel.: DESEMBARGADOR FERNANDO PAULINO DA SILVA WOLFF FILHO -

J. 30.05.2022) (grifei)

Ressalta-se que, apesar das alegações da recorrente, não há prova da contratação de cobertura por desemprego involuntário,
ônus que incumbia à parte autora,
nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

A propósito:

EMENTA: CELEBRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – FORMALIZAÇÃO DE SEGURO E TARIFA EXTRA – ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DE VONTADE NA CONTRATAÇÃO – CONTRATOS ASSINADOS PELA PARTE – PEDIDO QUE DEVE SER REJEITADO – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – DANO MATERIAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Sem a prova mínima indiciária da ocorrência dos fatos elencados na inicial, notadamente, acerca do vício de vontade na contratação dos seguros objeto da lide, não pode ser reconhecido o prejuízo moral indenizável, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

(N.U 1000381-64.2021.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/05/2022, Publicado no DJE 13/05/2022)

Por consequência, não havendo demonstração de ato ilícito por parte das reclamadas, não há que se falar em dano sofrido pela reclamante, uma vez que aquele constitui condição essencial para a configuração deste.

Desse modo, apesar das alegações da reclamante, não há, nos autos, elementos probatórios que conduzam a conclusão diversa daquela alcançada pela MMa. Juíza sentenciante.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, porquanto tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026